Tribunal: TJSP
Processo: 2078799-28.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
res e ordinárias, decreto legislativo e resolução. A partir disso, conclui-se que o Município se afastou da simetria exigida pelo artigo 144, também da Constituição paulista, não observando a opção do constituinte estadual, que julgou por bem não prever a edição de medidas provisórias. Ação julgada, nesta parte, procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2078799-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 26/11/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

26/11/2020

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Perda superveniente do interesse de agir – Medida provisória impugnada que foi revogada – Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto a esse ponto.

INCONSTITUCIONALIDADE – Previsão, em Lei Orgânica, da edição de medidas provisórias pelo Chefe do Executivo em casos de

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Perda superveniente do interesse de agir – Medida provisória impugnada que foi revogada – Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto a esse ponto.

INCONSTITUCIONALIDADE – Previsão, em Lei Orgânica, da edição de medidas provisórias pelo Chefe do Executivo em casos de calamidade pública – A CRFB não veda a edição de medidas provisórias pelos demais entes federativos. Porém, exige-se que tal modalidade seja prevista pelo regramento fundamental, como já se manifestou o e. STF. Deve haver, assim, expressa previsão pela Constituição estadual e, concomitantemente, pela Lei Orgânica municipal. A Constituição Bandeirante, como a maior parte das constituições estaduais brasileiras, não inclui as medidas provisórias na seção pertinente, prevendo, seu artigo 21, a elaboração, tão somente, de emenda à Constituição, leis complementares e ordinárias, decreto legislativo e resolução. A partir disso, conclui-se que o Município se afastou da simetria exigida pelo artigo 144, também da Constituição paulista, não observando a opção do constituinte estadual, que julgou por bem não prever a edição de medidas provisórias. Ação julgada, nesta parte, procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969926
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE NA
PARTE NÃO EXTINTA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
VOTO No 26.668
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2078799-28.2020.8.26.0000
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REQUERIDOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
COMARCA: EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

Perda superveniente do interesse de agir
Medida
provisória impugnada que foi revogada
Ação julgada
extinta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto a esse
ponto.
INCONSTITUCIONALIDADE

Previsão,
em
Lei
Orgânica, da edição de medidas provisórias pelo Chefe do
Executivo em casos de calamidade pública A CRFB não
veda a edição de medidas provisórias pelos demais entes
federativos. Porém, exige-se que tal modalidade seja
prevista pelo regramento fundamental, como já se
manifestou o e. STF. Deve haver, assim, expressa previsão
pela Constituição estadual e, concomitantemente, pela Lei
Orgânica municipal. A Constituição Bandeirante, como a
maior parte das constituições estaduais brasileiras, não
inclui as medidas provisórias na seção pertinente,
prevendo, seu artigo 21, a elaboração, tão somente, de
emenda à Constituição, leis complementares e ordinárias,
decreto legislativo e resolução. A partir disso, conclui-se
que o Município se afastou da simetria exigida pelo artigo
144, também da Constituição paulista, não observando a
opção do constituinte estadual, que julgou por bem não
prever a edição de medidas provisórias. Ação julgada, nesta
parte, procedente.
Cuida-se de ação ajuizada pelo PROCURADOR-GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que se pretende a declaração de
inconstitucionalidade do artigo 49, da Lei Orgânica do Município de Euclides da
Cunha Paulista e da Medida Provisória no 01/2020, de 20 de abril de 2020, do
Município de Euclides da Cunha Paulista, que “estabelece medidas
complementares para o enfrentamento do Estado de Calamidade Pública
decorrente da COVID-19 e regras para o funcionamento de serviços públicos e
atividades que específica e, dá outras providências”, com a seguinte redação:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
MEDIDA PROVISÓRIA N.o 01/2020
DE 20 DE ABRIL DE 2020

Estabelece medidas complementares para o enfrentamento do Estado de
Calamidade Pública decorrente da COVID-19 e regras para o funcionamento
de serviços públicos e atividades que especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA, no uso da
atribuição que lhe confere o Art. 49 da Lei Orgânica Municipal, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.o Esta Medida Provisória estabelece medidas complementares para o
enfrentamento do Estado de Calamidade Pública decorrente da COVID-19 e regras
para o funcionamento de serviços públicos e atividades que especifica.

Parágrafo único. O disposto nesta Medida Provisória se aplica durante a vigência
do Estado de Calamidade Pública no Município de Euclides da Cunha Paulista
decorrente da COVID-19, reconhecido pelo Decreto Legislativo n.o 2.495/2020, de
31 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

CAPÍTULO II

DO USO DE MÁSCARAS

Art. 2.o Torna obrigatório o uso de máscaras não cirúrgicas (caseiras) para todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
os cidadãos que estiverem fora de seus domicílios.

Parágrafo único. A obrigatoriedade do uso de máscaras contempla o transporte
coletivo, atividades laborais, comércio, serviços, dentre outras atividades
realizadas em ambiente fechado, bem como a circulação em ambiente externo.

Art. 3.o Nenhum cidadão, inclusive servidor público municipal, poderá adentrar as
dependências de qualquer prédio público ou utilizar de qualquer serviço público,
inclusive aqueles prestados por terceiros, caso não esteja fazendo correto uso de
máscara exigida no caput.

Art. 4.o As máscaras podem ser confeccionadas e devem seguir medidas de
utilização e higienização segundo a Nota Informativa n.o
3/2020-
CGGAP/DESF/SAPS/MS
disponível
em https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/Nota-
Informativa.pdf e alterações posteriores.

Art. 5.o O uso de máscaras não exime os cidadãos de tomar todos os outros
cuidados indispensáveis à prevenção da COVID-19, em especial, o distanciamento
social, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e a higienização de
superfícies de toque.

CAPÍTULO III

DOS IDOSOS E PESSOAS DE GRUPOS DE RISCO

Art. 6.o Idosos e pessoas de grupo de risco ficam proibidos de circularem nas vias e
logradouros do Município de Euclides da Cunha Paulista.

Parágrafo único. Constituem exceções os deslocamentos para realização de
atividades extremamente necessárias, como a serviço, para atendimentos na área
de saúde, para efetuar compras de alimentos ou gêneros de primeira necessidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
CAPÍTULO IV

DAS ATIVIDADES PROIBIDAS

Art. 7.o Ficam proibidas as seguintes atividades:

I Festas e eventos com aglomeração de pessoas, de qualquer natureza, em espaço
público e privado;
II - Apresentações musicais e utilização de som eletrônico que levem a
aglomeração de pessoas, mesmo em ambiente aberto;
III Uso ou apresentação de som automotivo;
IV Utilização dos quiosques “livres” no Balneário Municipal;
V
Disponibilização e uso compartilhado de dispositivos para fumar,
denominados narguilés, arguilés, hookah e similares;
VI Prática de atividades desportivas coletivas;
VII - Feiras livres;
VIII Missas e cultos religiosos nos templos religiosos ou em qualquer local com
aglomeração de pessoas;
IX - Consumo de alimentos e bebidas nos estabelecimentos comerciais;
X Serviços de mototáxi;
XI - Embarque e desembarque de passageiros de empresas de transporte
intermunicipal e interestadual;
XII Acesso à balsa que liga os Municípios de Terra Rica e Euclides da Cunha
Paulista através do Rio Paranapanema;
XIII Entrada de pessoas e veículos, no Município de Euclides da Cunha Paulista,
que não comprovem residência no Município ou deslocamento a serviço.

CAPÍTULO V

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES ESSENCIAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo

Art. 8.o São serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e aqueles que colocam em
risco a subsistência de quem não os executa, conforme segue:

I
Unidades básicas de saúde, consultórios, clínicas, laboratórios, farmácias,
comércio de produtos para a saúde e estabelecimentos congêneres;
II Barbearias, salões de beleza e similares;
III Academias de ginástica;
IV - Bares, conveniências, trailers, padarias, sorveterias, lanchonetes, restaurantes
e estabelecimentos congêneres, através do sistema de delivery ou drive thru;
V - Supermercados, mercados, minimercados, frutarias, conveniências, mercearias,
distribuidoras de alimentos e bebidas, açougues e estabelecimentos congêneres;
VI
Pet shops e lojas de produtos agropecuários, rações, insumos agrícolas e
similares;
VII Veículos de comunicação, telecomunicações e internet;
VIII Profissionais liberais, escritórios de advocacia e de contabilidade;
IX - Hotéis e pousadas;
X - Indústrias e construção civil, lojas de materiais de construção e
estabelecimentos congêneres;
XI - Produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de
petróleo e demais derivados de petróleo;
XII - Oficinas mecânicas, elétricas, funilarias, borracharias, serviços de guincho,
serviços de lavagem e polimento, venda de pneumáticos e acessórios, chaveiros em
geral e lojas de peças, de veículos automotores, motocicletas e bicicletas;
XIII Transportes de passageiros por táxi;
XIV Transporte coletivo rural;
XV - Transporte e entrega de cargas em geral;
XVI Serviços funerários;
XVII Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
XVIII - Atividades de defesa civil;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
XIX - Iluminação pública;
XX Vigilância e certificações sanitárias;
XXI Fiscalização tributária;
XXII Fiscalização ambiental;
XXIII Atividades de segurança pública e privada;
XXIV Captação, tratamento e distribuição de água;
XXV Captação e tratamento de esgoto e lixo;
XXVI Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica;
XXVII - Serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas
instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;
XXVIII Serviços postais;
XXIX - Unidades lotéricas;
XXX Comércio em geral.

CAPÍTULO VI

DA AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA FUNCIONAMENTO

Art. 9.o Todos os responsáveis pelos estabelecimentos com interesse em mantê-los
abertos ou abri-los deverão tomar conhecimento do conteúdo desta Medida
Provisória e das regras específicas para o seu funcionamento de acordo com as
peculiaridades
de
cada
atividade,
disponíveis
no
endereço
eletrônico https://euclidesdacunha.sp.gov.br/, e fazer o download do Termo de
Responsabilidade para Funcionamento COVID-19.

Art. 10. Após o devido preenchimento, com o qual o responsável pelo
estabelecimento assume que tomou conhecimento do conteúdo desta Medida
Provisória e das regras específicas para o seu funcionamento, compromete-se a
cumpri-las, bem como assume as responsabilidades administrativas, cíveis e penais
deste ato, o termo deverá ser digitalizado e encaminhado juntamente com cópia de
documento de identificação do responsável para o correio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
eletrônico vigilanciasanitaria@euclidesdacunha.sp.gov.br.

Art. 11. A Vigilância Sanitária analisará a solicitação e fará a expedição, de forma
digital, se cumpridas as exigências, da Autorização Especial para Funcionamento -
COVID-19.

Art. 12. A Autorização Especial para Funcionamento
COVID-19 deverá ser
afixada na entrada do estabelecimento, ao lado do Alvará de Funcionamento e nos
caixas.

CAPÍTULO VII

DAS REGRAS GERAIS PARA OS ESTABELECIMENTOS

Art. 13. Os estabelecimentos abertos ao público deverão:

I - Controlar a lotação de pessoas por meio das seguintes medidas:

a) Observar a lotação máxima de 1 (um) cliente para cada 25 (vinte e cinco)
metros quadrados do estabelecimento;
b) Manter o distanciamento de 2 (dois) metros entre as pessoas, incluindo
funcionários e clientes, inclusive com a organização de filas do lado de fora do
estabelecimento, se necessário, para controlar a entrada das pessoas de acordo
com a lotação máxima;
c) Realizar a demarcação do posicionamento das pessoas nas filas, considerando
também o distanciamento entre os atendentes dos caixas e balcões;
d) Definir um acesso único para entrada e para saída, de forma a controlar o
número de pessoas presentes no interior do estabelecimento.

II - Adotar as seguintes medidas de higiene e proteção:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
a) Obrigar o uso de máscaras, preferencialmente caseiras, por todos os
funcionários, colaboradores e prestadores de serviços;
b) Evitar a continuidade no local de trabalho de funcionários, colaboradores e
prestadores de serviços idosos e de grupos de risco, adotando, se possível, o sistema
de home office;
c) Adotar o sistema de home office nos casos compatíveis;
d) Recomendar a não utilização de adornos ou acessórios (anéis, pulseiras,
relógios, colares, piercings, brincos) durante o período de trabalho;
e) Recomendar a manutenção dos cabelos presos e arrumados e as unhas limpas,
aparadas e sem esmalte;
f) Recomendar que profissionais do sexo masculino mantenham cabelos curtos e
barba feita;
g) Exigir o uso de máscaras por clientes, visitantes e quaisquer outros terceiros que
adentrarem às dependências do estabelecimento;
h) Disponibilizar álcool em gel 70% na entrada e saída do estabelecimento, e
demais locais estratégicos e de fácil acesso, para uso de funcionários,
colaboradores, prestadores de serviços, clientes e todos aqueles que adentrarem às
dependências do estabelecimento;
i) Higienizar, no início do funcionamento e no mínimo a cada 3 (três) horas, pisos e
banheiros, preferencialmente com água sanitária, através de mops ou panos de
limpeza;
j) Utilizar pano para limpeza exclusivo para cada ambiente;
k) Disponibilizar e manter banheiros com água e sabonete líquido, álcool em gel,
toalhas descartáveis de papel ou sistema de secagem das mãos com acionamento
automático;
l) Higienizar com frequência superfícies de toque (balcões, mesas, cadeiras,
aparelhos de telefone, máquinas de cartão, computadores, portas, maçanetas,
trincos, corrimãos, etc.), durante todo o período de funcionamento,
preferencialmente com álcool 70%;
m) Envolver máquinas de cartão em filme de PVC transparente para facilitar a
limpeza;
n) Utilizar estratégias (anúncios sonoros, cartazes, orientações, cordões de
isolamento)
para
evitar
que
os clientes toquem produtos e balcões
desnecessariamente;
o) Utilizar barreira de contenção para manter distância segura entre funcionários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
e clientes;
p) Interditar bebedouros que possibilitem a contaminação da torneira com a boca
ou as mãos;
q) Proibir o compartilhamento de utensílios;
r) Realizar limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar condicionado;
s) Garantir circulação de ar com no mínimo 1 (uma) porta ou 1 (uma) janela
aberta;
t) Proibir o acesso de clientes, funcionários, colaboradores e prestadores de
serviços com sintomas gripais às dependências dos estabelecimentos e serviços,
exceto serviços de saúde.

CAPÍTULO VIII

DO DESCUMPRIMENTO DAS REGRAS

Art. 14. O descumprimento das regras constantes nos Arts. 2.o, 3.o e 6.o poderá
acarretar:

I Condução do infrator para sua residência;
II Solicitação de apoio da Polícia Militar.

Art. 15. O descumprimento das regras gerais e/ou específicas pelos
estabelecimentos ensejará a aplicação de multa no valor correspondente a 100
(cem) Unidades Fiscais do Município (UFMs), além das medidas e sansões cabíveis,
de natureza administrativa, cível e penal e, em especial, dos crimes dispostos nos
Arts. 267 e 268 do Código Penal.

§ 1.o A reincidência será punida com:

I
Cancelamento imediato da Autorização Especial para Funcionamento

COVID-19;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
II Lacração do estabelecimento por 7 (sete) dias;
III Aplicação de multa no valor correspondente a 300 (trezentas) UFMs.

§ 2.o Passado o período do inciso II, § 1.o, Art. 15, o responsável pelo
estabelecimento poderá iniciar novo processo para a obtenção da Autorização
Especial para Funcionamento COVID-19.

§ 3.o Nova reincidência será punida com:

I
Cancelamento imediato da Autorização Especial para Funcionamento

COVID-19;
II Cassação do Alvará de Funcionamento e lacração do estabelecimento;
III Aplicação de multa no valor correspondente a 600 (seiscentas) UFMs.

Art. 16. O descumprimento das regras gerais e/ou específicas e a não realização de
serviços essenciais, no caso de instituição supervisionada pelo Banco Central do
Brasil, ensejará a aplicação de multa no valor correspondente a 1000 (mil) UFMs, e
2000 (duas mil) UFMs por dia de reincidência, até o limite máximo de 10000 (dez
mil) UFMs.

Art. 17. A aplicação das multas e sanções previstas nos Arts. 15 e 16 caberá aos
agentes do Setor de Tributação e da Vigilância Sanitária, com apoio da Polícia
Militar se necessário, sem prejuízo da obrigação funcional de todos os servidores
públicos em informar o descumprimento às autoridades competentes, sob pena de
omissão e abertura de eventual processo administrativo disciplinar.

CAPÍTULO IX

DISPOSIÇÃO FINAL

Art. 18. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo

Euclides da Cunha Paulista, 20 de abril de 2020.

CHRISTIAN FUZIKI IKEDA

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS À MEDIDA PROVISÓRIA N.o 01/2020

Euclides da Cunha Paulista, 20 de abril de 2020.

É fato que o Coronavírus SARS-CoV-2, agente etiológico da Doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19), tornou-se um grave problema a nível global, tendo
sido decretado pela Organização Mundial de Saúde como uma pandemia, em 11 de
março de 2020.

Chegando ao país e ao Estado, fomos inundados com uma quantidade cada vez
maior de regramentos e orientações, tanto a nível federal quanto a nível estadual,
inclusive com discordâncias entre estes, o que levou o Município de Euclides da
Cunha Paulista a também os editar de acordo com a sua realidade. Destaca-se a
falta de um consenso quanto a vários aspectos da doença, particularmente em
relação ao tratamento e às medidas de enfrentamento. A maior dificuldade tem
sido encontrar um meio termo entre a saúde e o bem-estar econômico da
população, havendo países que conseguiram conter a propagação do vírus sem
trancar tantas pessoas em suas casas e causar tantos prejuízos à economia. No
geral, os países optaram por impor restrições, mas com variações em termos de
tempo, controle e intensidade.

Entretanto, o Governo do Estado de São Paulo optou por impor quarentena a todos
os municípios, desde 22 de março de 2020 (Decreto n.o 64.881), sendo estendido em
6 de abril de 2020 (Decreto n.o 64.920) até 22 de abril de 2020. Em relação à
COVID-19, não há nenhum caso registrado no Município de Euclides da Cunha
Paulista, nem tem havido um aumento dos casos de Síndrome Gripal, fatos estes
que diferem de outros municípios e regiões metropolitanas. No entanto, a situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
econômica do setor terciário, que já era precária, está se tornando terminal.

Consideramos para a edição desta Medida Provisória n.o 01/2020 que uma maior
proteção será conferida aos munícipes. Não há, ainda, nas recomendações do
Governo do Estado, obrigatoriedade do uso de máscaras pelos cidadãos, tampouco
regras exatas para definir o acesso de clientes aos estabelecimentos ou o
distanciamento social seletivo. Esta Medida Provisória dispõe sobre estes assuntos.
Há que se considerar, também, que estabelecimentos até então com funcionamento
permitido, como agências bancárias, casas lotéricas e mercados, apresentam um
número concomitante de clientes e colaboradores, hoje, na prática, superior ao que
ora propomos. Haverá uma redução deste número, portanto. Assim como, nos
estabelecimentos agora incluídos, o número de clientes e colaboradores também
será inferior ao atual por metro quadrado, submetendo-os a menos riscos que os
existentes onde hoje há autorização de funcionamento, mas sem essas regras. E,
importante, proporcionará meios de subsistência a quem estava caminhando para
a falência moral, econômica e de saúde, considerando que esta não é somente a
ausência de doença.

Considerando que o “O Município reger-se-á por lei orgânica”, segundo o artigo 29
da Constituição Federal, que o Município pode e deve “legislar sobre assuntos de
interesse local”, conforme preceitua o artigo 30 da Constituição Federal, e que,
finalmente, “Nos casos de calamidade pública, em razão de fatos de natureza ou de
atos humanos, o Prefeito poderá valer-se de medida provisória, com força de lei,
devendo submetê-las de imediato à Câmara de Vereadores, que estando em recesso,
será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias”,
conforme autoriza o artigo 49 da Lei Orgânica do Município de Euclides da Cunha
Paulista, esta Medida Provisória n.o 01/2020 torna-se imperiosa, segura, legal,
ainda mais protetiva, restritiva e justa para os brasileiros de Euclides da Cunha
Paulista.

Atenciosamente,

CHRISTIAN FUZIKI IKEDA
PREFEITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
Alega o requerente, em síntese, que a medida provisória
impugnada viola os artigos 5o, §§ 1o e 2o, 21, 111, 144, 219, parágrafo único,
item 1 e 222, inciso III, todos da Constituição do Estado de São Paulo, bem
como os artigos 2o, 5o, 24, inciso XII, 30 inciso II, 37, 62, § 1o, incisos I, alíneas
“a” a “d”, II, III e IV, §§ 2o a 12, 196 e 198, todos da Constituição Federal.
Assevera que os Municípios não possuem competência para
edição de medidas provisórias como espécie normativa, de modo que o artigo
49, caput e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Euclides da Cunha
Paulista são incompatíveis com o artigo 21, da Constituição Bandeirante, além
de colidirem com o princípio da simetria.
Sustenta que o artigo 6o, da Medida Provisória no 01/2020
contém grave regra de isolamento social seletivo de idosos e pessoas de grupos
de risco, proibidas do exercício de seus direitos de locomoção e circulação
constantes do artigo 5o, inciso XV, da Carta Magna, enquanto que os demais
segmentos sociais podem usufruir de tais direitos, constituindo, portanto,
discriminação indevida que atenta contra os princípios da igualdade,
razoabilidade e proporcionalidade.
Afirma que a Medida Provisória no 01/2020, ao descrever
serviços e atividades essenciais cujo funcionamento é permitido durante a
quarentena, viola a competência normativa estadual com ofensa aos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade, precaução e prevenção, mormente porque
no rol de atividades imunes à quarentena estão as academias de ginástica e o
comércio geral.
Insiste que a medida provisória impugnada extrapolou a partilha
constitucional de competência, violando direitos fundamentais de assento
constitucional (saúde, vida e locomoção).
Aponta para o fato de que os legisladores federal e estadual
impuseram uma espécie de bloqueio legislativo ao legislador municipal, de
sorte que aos Municípios não é autorizado afastar-se das diretrizes
estabelecidas pela União e pelo Estado de São Paulo para proteção à saúde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
decorrente da pandemia.
Insiste que a Medida Provisória no 01/2020 se afastou das
diretrizes estabelecidas pelo Estado ao abrandar a quarentena em relação aos
serviços não essenciais, colidindo diretamente com a opção adotada pelo
legislador federal e estadual, em patente afronta ao pacto federativo.
Acena que, no exercício de sua competência suplementar, não é
dado aos Municípios a adoção de medidas desarrazoadas ou mais brandas no
tocante à quarentena.
Pontifica que no Estado de São Paulo, o Decreto Estadual no
64.881/20, dentre outras medidas, impôs a suspensão do atendimento
presencial de atividades não essenciais, obstou o consumo em bares,
restaurantes e padarias e supermercados e recomendou quarentena às
pessoas, no entanto, a medida provisória objurgada flexibilizou algumas
medidas restritivas, o que impactará diretamente na rede de saúde de todo o
Estado.
Alega que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, em matéria de tutela ao meio ambiente e à saúde pública, devem-se
observar os princípios da precaução e da prevenção.
Por fim, afirma que o abrandamento das medidas de isolamento
social não se mostra razoável e ponderado.
Diante disso, requer a concessão da liminar para que seja
suspensa a eficácia do artigo 49, caput e parágrafo único, da Lei Orgânica do
Município de Euclides da Cunha Paulista e da Medida Provisória no 01/2020,
de 20 de abril de 2020, do Município de Euclides da Cunha Paulista. No mérito,
pede a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados.
A liminar foi concedida para suspender a eficácia, até final e
definitivo julgamento desta ação, do artigo 49, caput e parágrafo único, da Lei
Orgânica do Município de Euclides da Cunha Paulista e da Medida Provisória no
01/2020, de 20 de abril de 2020, do Município de Euclides da Cunha Paulista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
(fls. 117/128).
Sobreveio aos autos notícia (fls. 132/143) da revogação da
medida provisória 01/2020.
A Câmara Municipal de Euclides da Cunha Paulista prestou suas
informações a fls. 150/151. Asseverou que o artigo 49, e seu parágrafo único,
encontram-se em vigor, enquanto a medida provisória supracitada, como já
afirmado, sequer foi analisada pelo Legislativo, posto que revogada em
cumprimento à liminar exarada nos autos da Ação Civil Pública de número
1000713-22.2020.8.26.0627.
A Procuradoria Geral do Estado quedou-se inerte (fls. 158), assim
como a Prefeitura do Município de Euclides da Cunha (fls. 159).
A D. Procuradoria de Justiça trouxe aos autos seu parecer (fls.
162/167), manifestando-se pela perda parcial do objeto da presente ação e, no
que remanesce, pela sua procedência.
Argumenta, em confirmação dos argumentos de outrora, que a
admissão de medidas provisórias como uma das espécies normativas é restrita
aos Estados-membros, não abrangendo os Municípios. Complementa,
afirmando que como não é ela prevista pela Constituição Bandeirante, o artigo
impugnado revela-se incompatível com o de número 21, da Constituição
Paulista.
É o relato do necessário.
É caso, destarte, de extinção parcial do processo, sem resolução
do mérito, no que concerne à Medida Provisória de número 01/2020.
Conforme aclaram a petição de fls. 132, as informações de fls.
150/151 e a publicação de fls. 136, a Medida Provisória atacada foi revogada,
consignam as informações, em cumprimento a liminar exarada em autos
diversos.
A Medida foi, parece ser pertinente mencionar, revogada por
meio de outra medida provisória (a de número 02/2020). Conforme ver-se-á

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
no decorrer deste acórdão, a revogação é de certo modo atípica, pois faz uso de
espécie
normativa
inconstitucional
para
revogar
Medida
também
inconstitucional. De todo modo, a revogação foi feita antes da liberação nestes
autos da decisão liminar que suspendeu os efeitos do artigo 49, e seu parágrafo
único, da Lei Orgânica e, ainda que de modo irregular, retirou do ordenamento
diploma inconstitucional.
Em última análise, realmente há perda superveniente do
interesse de agir. Acrescenta-se que recentíssimas decisões proferidas pelo E.
Supremo Tribunal Federal reconheceram a falta de interesse processual em
casos tais:
EMENTA Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Tributário. Contribuições anuais.
Conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas.
Impugnação de normas constantes da Lei no 11.000/04.
Revogação tácita pela Lei no 12.514/04. Ação direta
prejudicada. 1. As normas impugnadas na presente ação
direta, constantes da Lei no 11.000/04, foram tacitamente
revogadas pela Lei no 12.514/11. 2. A jurisprudência da Corte
é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de
inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto,
quando sobrevém a revogação da norma questionada. 3.
Agravo regimental não provido. (ADI 3408 AgR, Relator(a):
Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC
15-02-2017).
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
PREJUÍZO.
Uma vez suplantado, mediante novo preceito, o ato atacado na
ação direta de inconstitucionalidade, cumpre declarar o
prejuízo do pedido formalizado. (ADI 469, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-142 DIVULG 28-06-2017 PUBLIC
29-06-2017).
Esse, aliás, é o entendimento que vem sendo adotado por este C.
Órgão Especial em casos semelhantes:
“Pedido prejudicado, todavia, uma vez que os dispositivos
impugnados foram expressamente revogados pela Lei
Complementar Municipal no 303, de 25 de agosto de 2016.
PERDA DE OBJETO. Ação julgada extinta, sem conhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil”. (ADIN no 2046662-95.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Ferreira Rodrigues, j. 20/09/2017).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
Revisão Geral Anual de remuneração de servidores.
Encaminhamento
de
Projeto
de
Lei
pelo
Prefeito.
Superveniente falta de condição da ação. Ausente o interesse
de agir. Perda de objeto. Precedentes. Processo julgado
extinto,
sem
resolução
de
mérito”.
(ADIN
no
2057663-77.2017.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j.
02/08/2017).
Ante o exposto, quanto a esse ponto, julgo extinta a ação, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
Quanto ao pleito que remanesce, necessário concluir pela sua
procedência. Prevê o artigo impugnado e seu parágrafo:
Art. 49 Nos casos de calamidade pública, em razão de fatos
de natureza ou de atos humanos, o Prefeito poderá valer-se de
medida provisória, com força de lei, devendo submete-las de
imediato à Câmara de Vereadores, que estando em recesso,
será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo
de cinco dias.
Parágrafo Único As medidas provisórias perderão a eficácia,
desde sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de
trinta dias, a partir de sua publicação, devendo a Câmara de
Vereadores, nesse caso, disciplinar as relações jurídicas delas
decorrentes.
Argumenta o autor que tal espécie normativa (medida
provisória) foge à competência municipal. E com razão.
Já se manifestou a Doutrina, com marcada clareza, que “o
Supremo Tribunal Federal considera as regras básicas de processo legislativo
previstas na Constituição Federal como modelos obrigatórios às Constituições
Estaduais. Tal entendimento, que igualmente se aplica às Leis Orgânicas dos
Municípios, acaba por permitir que no âmbito estadual e municipal haja
previsão de medidas provisórias a serem editadas, respectivamente, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
Governador do Estado ou Prefeito Municipal e analisadas pelo Poder
Legislativo local, desde que, no primeiro caso, exista previsão expressa na
Constituição Estadual e no segundo, previsão nessa e na respectiva Lei
Orgânica do Município1.
A CRFB, de fato, não veda a edição de medidas provisórias pelos
demais entes federativos. Porém, exige-se que tal modalidade seja prevista pelo
regramento fundamental. De fato, já firmou o e. STF que “os próprios Estados-
membros é que decidem por intermédio de seu Poder Constituinte se incluem,
ou não, as medidas provisórias na seção de sua Carta reservada ao processo
legislativo”. O julgado contou com a seguinte ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PRELIMINAR.
CONSTITUIÇÃO
DO
ESTADO.
PROCESSO
LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. COMPETËNCIA DO
GOVERNADOR
PARA
EDITÁ-LA.
AUMENTO
DE
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA.
DOAÇÃO
DE
BENS
DO
ESTADO.
MAJORAÇÃO
DO
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA
ARRECADAÇÃO DO ICMS. EFICÁCIA LEGAL LIMITADA NO
TEMPO. PREJUDICIALIDADE. 1. Podem os Estados-membros
editar medidas provisórias em face do princípio da simetria,
obedecidas as regras básicas do processo legislativo no
âmbito da União (CF, artigo 62). 2. Constitui forma de
restrição não prevista no vigente sistema constitucional
pátrio (CF, § 1o do artigo 25) qualquer limitação imposta às
unidades federadas para a edição de medidas provisórias.
Legitimidade e facultatividade de sua adoção pelos Estados-
membros, a exemplo da União Federal. 3. Lei 219/90. Reajuste
de remuneração dos cargos de confiança exercidos por
servidores do Estado. Iniciativa reservada ao Chefe do Poder
Executivo. Legitimidade. Inexistência de afronta ao princípio
da moralidade. Pedido improcedente. 4. Lei 220/90.
Autorização legislativa para venda e doação de lotes situados
em área urbana específica. Política habitacional implantada na
Capital de Estado em fase de consolidação. Ausência de
violação à Carta Federal. Improcedência. 5. Lei 215/90. Ofensa
ao princípio da separação dos Poderes por norma que atribui
ao Governador autorização para dispor, segundo sua
conveniência, de bens públicos do Estado, sem especificá-los.
Instrumento anômalo de delegação de poderes. Inobservância
do processo legislativo concernente às leis delegadas. Ação, no
1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13o ed. São Paulo: Atlas, 2003.
Pág. 559. Grifos da reprodução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
ponto, julgada procedente. 6. Lei 218/90. Elevação do
percentual da arrecadação do ICMS a ser repassado aos
Municípios por repartição das receitas tributárias, no período
compreendido entre os anos de 1990 e 1995. Suspensão
cautelar. Regra cuja eficácia exauriu-se pelo decurso do tempo
de sua vigência. Pedido prejudicado por perda superveniente
do objeto. Ação direta julgada procedente em parte para
declarar a inconstitucionalidade da Lei estadual 215/90.
(ADI 425, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno,
julgado em 04/09/2002, DJ 19-12-2003 PP-00062 EMENT
VOL-02137-01 PP-00014)
Ainda pertinente citar, igualmente, julgado também trazido pela
D. Procuradoria de Justiça e que caminha no mesmo sentido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 51 E
PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. ADOÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA POR ESTADO-
MEMBRO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 62 E 84, XXVI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 32, DE
11.09.01, QUE ALTEROU SUBSTANCIALMENTE A REDAÇÃO
DO
ART.
62.
REVOGAÇÃO
PARCIAL
DO
PRECEITO
IMPUGNADO POR INCOMPATIBILIDADE COM O NOVO TEXTO
CONSTITUCIONAL. SUBSISTÊNCIA DO NÚCLEO ESSENCIAL
DO COMANDO EXAMINADO, PRESENTE EM SEU CAPUT.
APLICABILIDADE, NOS ESTADOS-MEMBROS, DO PROCESSO
LEGISLATIVO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA
DE
VEDAÇÃO
EXPRESSA
QUANTO
ÀS
MEDIDAS PROVISÓRIAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO NO
TEXTO DA CARTA ESTADUAL E DA ESTRITA OBSERVÂNCIA
DOS PRINCÍPIOS E LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELO MODELO
FEDERAL.
1.
Não
obstante
a
permanência,
após
o
superveniente advento da Emenda Constitucional 32/01, do
comando que confere ao Chefe do Executivo Federal o poder
de adotar medidas provisórias com força de lei, tornou-se
impossível o cotejo de todo o referido dispositivo da Carta
catarinense com o teor da nova redação do art. 62, parâmetro
inafastável de aferição da inconstitucionalidade argüida. Ação
direta prejudicada em parte. 2. No julgamento da ADI 425, rel.
Min. Maurício Corrêa, DJ 19.12.03, o Plenário desta Corte já
havia
reconhecido,
por
ampla
maioria,
a
constitucionalidade da instituição de medida provisória
estadual, desde que, primeiro, esse instrumento esteja
expressamente previsto na Constituição do Estado e,
segundo, sejam observados os princípios e as limitações
impostas pelo modelo adotado pela Constituição Federal,
tendo em vista a necessidade da observância simétrica do
processo legislativo federal. Outros precedentes: ADI 691,
rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.06.92 e ADI 812-MC, rel.
Min. Moreira Alves, DJ 14.05.93. 3. Entendimento reforçado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
pela significativa indicação na Constituição Federal, quanto a
essa possibilidade, no capítulo referente à organização e à
regência dos Estados, da competência desses entes da
Federação
para
"explorar
diretamente,
ou
mediante
concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da
lei, vedada a edição de medida provisória para a sua
regulamentação" (art. 25, § 2o). 4. Ação direta cujo pedido
formulado se julga improcedente.
(ADI 2391, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado
em 16/08/2006, DJ 16-03-2007 PP-00020 EMENT
VOL-02268-02 PP-00164 RDDT n. 140, 2007, p. 233-234.
Grifos da reprodução.)
Há que se concluir, portanto, que somente seria de competência
do Executivo Municipal a edição de medidas provisórias se,
concomitantemente, houvesse a previsão dessa modalidade legislativa pela
constituição deste estado e pela Lei Orgânica do Município.
Todavia, a Constituição Bandeirante, como a maior parte das
constituições estaduais brasileiras, não a inclui na seção pertinente, prevendo,
seu artigo 21, a elaboração, tão somente, de emenda à Constituição, leis
complementares e ordinárias, decreto legislativo e resolução2.
A partir disso, conclui-se que o Município se afastou da simetria
exigida pelo artigo 144, também da Constituição paulista, não observando a
opção do constituinte estadual, que julgou por bem não prever a edição de
medidas provisórias.
Imperiosa, portanto, a declaração da inconstitucionalidade do
2 Artigo 21 - O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emenda à Constituição;
II - lei complementar;
III - lei ordinária;
IV - decreto legislativo;
V - resolução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2078799-28.2020.8.26.0000 - São Paulo
artigo 49, e seu parágrafo único, da Lei Orgânica Município de Euclides da
Cunha Paulista.
Ante o exposto, julgo, quanto ao pleito de declaração de
inconstitucionalidade da Medida Provisória no 01/2020, de 20 de abril de
2020, do Município de Euclides da Cunha Paulista, extinta a ação, sem
resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil. Quanto ao que remanesce JULGA-SE PROCEDENTE a presente Ação para
declarar a inconstitucionalidade do artigo 49, caput e parágrafo único, da Lei
Orgânica Município de Euclides da Cunha Paulista.
ALEX ZILENOVSKI
Relator